Tribunal: TCU
Processo: 027.327/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9387/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.327/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Pina Pedroso (XXX.207.931-XX); Anne Barros (XXX.131.988-XX); David Sene Oliveira (XXX.197.306-XX); Gilza Soares da Silva (XXX.918.814-XX); Iracy da Silva Pereira (XXX.457.848-XX); Jacqueline Rocha de Lima (XXX.431.274-XX); Lindalva de Franca Varela (XXX.797.716-XX); Marcia Cristina da Silva (XXX.718.828-XX); Marcos Rolim dos Santos (XXX.172.155-XX); Sirlene Ramos Silva (XXX.843.846-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.